Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750587-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: MARIO RIBEIRO DA SILVA, MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, por intermédio da petição de ID 96669173, o agravante esclareceu que o débito tributário perseguido na execução fiscal em curso na origem, referente ao Simples Candango (código 0130), “possui natureza de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”. Destaca-se, por oportuno, que a Lei Complementar Distrital n.o 904/2015, no seu art. 1o, inciso I, dispensa o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança do crédito tributário referente ao ICMS cujos valores consolidados, por devedor, sejam iguais ou inferiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao passo que regulamentou a referida lei complementar distrital por intermédio do Decreto n.o 38.650/2017, o Governador do Distrito Federal, conforme preconiza o art. 8o do referido diploma infralegal, autorizou os procuradores do Distrito Federal a requerem a desistência das execuções fiscais em curso na Vara de Execuções Fiscais deste Tribunal que tenham por objeto crédito tributário referente ao ICMS cujo valor atualizado seja inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fixadas essas balizas, verifica-se que, conforme informação extraída do SITAF no dia 11/3/2022 (ID 118030608 - origem), o valor atualizado do débito é de R$ 11.587,14 (onze mil quinhentos e oitenta e sete reais e catorze centavos). Logo, em princípio, não há interesse do ente federativo no prosseguimento da execução fiscal na origem, o que acarreta na perda superveniente do interesse recursal. Diante desse cenário, INTIME-SE O AGRAVANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclareça se ainda tem interesse no julgamento do presente recurso, desistindo, se assim desejar, do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator